Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3/5 (60%). DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei no 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o da Lei no. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime.

2 – A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige, como requisito temporal para fins de progressão de regime, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou de 70% (setenta por cento) da pena (LEP, art. 112, caput, VII e VIII). Para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, deverá incidir o percentual de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.

3. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente específico em ação penal posterior, a condição de reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger a totalidade da execução penal e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada.

4. Na hipótese, correto o entendimento exposto pelo Juízo da execução ao aplicar, em favor do apenado agravante, reincidente específico, o inciso VII, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – LEP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, que exige, para a progressão de regime prisional, o cumprimento de 60% (3/5) da pena pelos condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.